Tribunal: STF
Processo: RE 206482
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-27
Data de publicação: 1998-05-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO-LEI 911/69. DEPOSITÁRIO
INFIEL. PRISÃO CIVIL. INCOMPATIBILIDADE COM A NOVA ORDEM
CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER DA DECISÃO QUE CONCEDE HABEAS-CORPUS.
1.      Habeas-corpus.
Concessão. Ministério Público. Legitimidade para recorrer da
decisão. Precedente.
2.      O Decreto-lei 911/69 foi recebido pela nova
 ordem constitucional e a equiparação do devedor fiduciante ao
depositário infiel não afronta a Carta da República, sendo legítima
a prisão civil daquele que descumpre, sem justificativa, ordem
judicial para entregar a coisa ou seu equivalente em dinheiro, nas
hipóteses autorizadas por lei.
Recurso extraordinário conhecido e
provido.